Tribunal: TJDFT
Processo: 0745001-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0745001-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO WILMAR COSTA BRITO IMPETRANTE: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA O paciente, denunciado pelo crime do art. 121, § 2o, II, III e IV – homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima – (ID 42988940), teve a prisão preventiva decretada em 12.5.14 (ID 142988948), sendo preso em 1o.9.20 (ID 71472632, p. 1). O processo foi suspenso quanto ao paciente que, citado por edital, não apresentou resposta à acusação (ID 20422096). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Falta contemporaneidade dos fatos que ensejaram a prisão preventiva. Transcorridos mais de cinco anos, sem notícia de reiteração criminosa, não há risco à ordem pública. O paciente, durante esse período, residiu no Distrito Federal, é pai de três filhos, tem residência fixa e trabalho lícito. Há risco de o paciente, asmático, ser mantido em ambiente insalubre, em razão da COVID-19. Medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica, são suficientes para garantir a ordem pública. A decisão que decretou a prisão preventiva consignou: “ (...) no caso, segundo o acervo informativo coligido e consoante a nota acusatória, no dia dos fatos, em união de desígnios e esforços, implicado Francisco Wilmar desferiu diversos golpes de faca, mediante a participação de Bruno Leite, o qual teria aplicado chutes e segurado a vítima, a qual veio óbito. Segundo a prova testemunha, oriunda da lida investigativa procedida, no dia dos fato, denunciados e ofendidos encontravam-se ingerindo bebidas alcoólicas, quando em determinado momento, os réus solicitaram a vítima que com eles dividissem uma garrafa de vinho que portava consigo, foi negado pelo ofendido, razão pela qual “se estranharam (fls. 32). (...) Em dado momento, Bruno Leite afirmou à vitima que deveriam para de “se estranhar”, dando-lhe a mão, oportunidade que segurou a vítima, passando então Francisco Wilmar a desferir os golpes de faca contra o ofendido, empreendendo fuga. (...) Tais circunstâncias revelam a hediondez do delito, bem como a gravidade concreta, considerando a ação foi levada a cabo por agentes em conluio, os quais se valeram de um ardil, para ludibriaram a vítima, consistente em dela se aproximares a pretexto de refazerem laços, no entanto, com propósito rela de reduzirem a sua defesa, a firma de garantir o sucesso do ato criminoso e imbuídos por motivo fútil.”( ID 42988948) Segundo a denúncia, o paciente e outro coautor, em 4.10.13, em via pública, no Setor Habitacional Sol Nascente, entre 00h e 06h, efetuaram golpes de faca contra a vítima, causando a morte dela. O motivo do crime foi fútil -- a vítima recusou compartilhar bebida alcoólica com os denunciados. O crime foi cometido mediante meio cruel –- diversos golpes de facas foram deferidos pelo paciente, que causou intenso sofrimento à vítima. E houve recurso que dificultou a defesa da vítima -- o coautor a segurou enquanto o paciente lhe desferia os golpes de faca. Há prova da materialidade do delito e indícios de autoria, que não foi impugnada pelo impetrante. A gravidade concreta do crime – o paciente, em concurso de pessoas, desferiu nove golpes de faca contra a vítima, que estava imobilizada, em razão de ela recusar compartilhar bebida alcoólica com o paciente e outro denunciado - justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu, embora primário, responde a outras duas ações penais por delitos da mesma espécie. Assim, é manifesta, portanto, a necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da renitência na prática delitiva. 4. O decreto prisional registrou, ainda, a gravidade concreta da conduta, pois o réu, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu o veículo automotor das vítimas. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública. (...)” (AgRg no RHC 126.094/MA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). Não bastasse, o paciente esteve foragido desde a época em que decretada a prisão preventiva (maio de 2014), o que demonstra intenção de se furtar à aplicação da lei penal. E a mera alegação de que o paciente tem residência fixa e emprego lícito não lhe socorre, vez que as condições pessoais favoráveis do paciente não autorizam, por si, a revogação da prisão preventiva. Diferente do que argumenta o impetrante, não falta contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão. A contemporaneidade refere-se aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão. Os indícios de autoria surgiram no curso da investigação e motivaram o pedido de prisão cautelar pelo Ministério Público. São, portanto, contemporâneos ao pedido de segregação do paciente. Cometido o crime em 4.10.13, a prisão preventiva foi decretada em 12.5.14. O paciente, foragido, somente foi preso em 1o.9.20. Em caso semelhante, decidiu o e. STJ: “(...) V - Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional do paciente, colheu-se trecho da r. decisão que decretou a prisão cautelar. Na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade dos fatos, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e tão logo os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema. (Precedentes)” (AgRg no HC 545.110/MG, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais criou grupo de monitoramento emergencial nas unidades prisionais do DF e tem acompanhado, diuturnamente, a situação e adotado as medidas necessárias visando prevenir e combater os efeitos da propagação do vírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/arquivos/acoes-adotadas-pela-vep.pdf, acesso em 8.5.20). E, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos cautelares. As medidas restritivas a todos que têm acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer o contágio. Saliente-se, ainda, que o paciente –denunciado pelo crime de homicídio qualificado não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, que dispõe: “Art. 4o - Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...).” Não há, pois, risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. O CPP possibilita que o juiz substitua a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for extremamente debilitado por motivo de doença grave (CPP, art. 318, II). Ensina Guilherme de Souza Nucci: “a prisão domiciliar constitui faculdade do juiz – e não direito subjetivo do acusado. Por óbvio, não significa dizer que a sua concessão se submete ao capricho do magistrado, algo afrontoso à legalidade” (in Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., p. 688). Além de ser faculdade do juiz e não direito subjetivo do réu, embora o paciente seja asmático (ID 20410954), nada indica que, em razão da doença, apresenta maior risco de contrair a Covid-19 ou que a doença possa ser agravada a partir de eventual contágio. Não há nos autos qualquer documento que ateste que o quadro de saúde do paciente é instável e a doença não é passível de tratamento no Núcleo de Saúde Penitenciário. Sem prova do agravamento do quadro clínico do paciente que impossibilite o tratamento dentro do estabelecimento prisional, não se concede prisão domiciliar. Se o quadro de saúde paciente é estável e a doença (asma) está sendo tratada e monitorada no presídio em que se encontra e não há risco iminente de ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença --, não se justifica substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar. Eventual risco a que está exposto o paciente não justifica a revogação da prisão. Afinal, o risco não se restringe aos presos, mas abrange toda a sociedade. A revogação da prisão preventiva não garantirá que o paciente terá melhor acompanhamento da sua saúde do que aquele que está tendo no sistema penitenciário. Ademais, em 5.10.20, a Secretaria do Sistema Prisional informou que, atualmente, não há nenhum servidor ou preso internado com a doença, que matou quatro pessoas do sistema prisional desde o início da pandemia. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema – gravidade concreta da conduta e risco de fuga – para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Pelos mesmos motivos, mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2020. Desembargador JAIR SOARES